Tribunal: TJES
Processo: 5014390-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014390-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELIO RIBEIRO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E LEGAL. CONVOCAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL. DUPLICIDADE DE COISAS JULGADAS. PREVALÊNCIA DA ÚLTIMA. INÉRCIA DO CANDIDATO. RENÚNCIA TÁCITA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, por maioria de votos, conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de imediata nomeação e posse do exequente no cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, em razão de sua inércia e não comparecimento à fase de investigação social após regular convocação por diário oficial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à eficácia da coisa julgada e aos limites cognitivos do cumprimento de sentença por condicionar a investidura à fase de investigação social; (ii) estabelecer se houve vício integrativo sobre a adequação da convocação administrativa decorrente de feito autônomo; (iii) determinar se há omissão quanto à nulidade de convocação realizada unicamente por diário oficial sem intimação pessoal; e (iv) verificar a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material a justificar a concessão de efeitos infringentes ou prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cuja finalidade restringe-se à sanação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. O julgado embargado considerou que a remissão formal aos termos do certame contida no título executivo ("nos termos do Edital nº 002/93") atrai a incidência de todas as exigências legais e normativas inerentes, de modo que a submissão à investigação social qualifica-se como pressuposto intrínseco de validade para o ingresso na carreira policial, não configurando alteração unilateral do título ou inovação na fase executiva. 5. O julgado foi claro no sentido e que, na hipótese de duplicidade de pronunciamentos judiciais definitivos e conflitantes sobre a mesma situação jurídica entre as mesmas partes, prevalece o comando da decisão que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituído pela via autônoma da ação rescisória. 6. Compreendeu-se como válida a convocação por edital publicado em Diário Oficial efetuada logo após o deferimento do pedido de cumprimento de julgado formulado pelos próprios exequentes em sede mandamental, restando demonstrado o inequívoco conhecimento do ato processual. 7. Concluiu-se que a inércia injustificada do candidato que deixa de se apresentar para etapa essencial do concurso, cumulada com o fato de já titularizar cargo público estável com remuneração superior à do cargo almejado, corporifica autêntica renúncia tácita ao direito assegurado. 8. Revela-se inviável a utilização dos embargos de declaração com o propósito de reexaminar a matéria adequadamente apreciada e julgada, visto que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento desborda dos limites cognitivos fixados para a espécie recursal. 9. O prequestionamento para acesso às instâncias superiores configura-se com o efetivo debate e julgamento da matéria controvertida pelo colegiado, revelando-se desnecessária a menção expressa a dispositivos de lei.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e pressupõem a demonstração inequívoca de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. 2. É inadmissível o manejo de embargos de declaração para o reexame de matéria de mérito devidamente analisada pelo órgão julgador, diante da vedação de atribuição de efeitos infringentes por mero descontentamento da parte.
Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto por
HÉLIO RIBEIRO
contra o v. acórdão (Id. 18377369), desta relatoria designada, que, por maioria de votos, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento outrora manejado pelo ora embargante, mantendo hígida a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que, em sede de cumprimento de sentença ajuizado em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(processo nº 0031012-15.2010.8.08.0024), indeferiu o requerimento de imediata nomeação e posse no cargo de Investigador de Polícia Civil, sob a premissa de que o candidato quedou-se inerte diante de regular convocação para a fase de investigação social.

Nas razões recursais apresentadas no Id. 19001058, o embargante aduz, em suma, que:
(i)
o acórdão embargado padece de omissão relevante quanto à eficácia e à extensão da coisa julgada, pois a sentença exequenda determinou sua investidura sem condicionantes, configurando título executivo perfeito que não admite mitigação por força de decisão superveniente exarada em feito autônomo;
(ii)
há manifesto vício integrativo no que tange à delimitação da fase processual, porquanto o cumprimento de sentença constitui etapa meramente executiva e de cognição vinculada, na qual se afigura vedada a rediscussão do mérito da causa ou a inserção de novos requisitos administrativos não previstos no título;
(iii)
o colegiado incorreu em omissão quanto à origem da investigação social e sua inadequação ao caso concreto, visto que a convocação em voga decorreu de procedimento estranho e vinculado a uma transação judicial à qual o recorrente jamais anuiu; e
(iv)
exsurge omissão qualificada relativa à nulidade da convocação operada unicamente por diário oficial, sustentando ser indispensável a intimação pessoal do candidato em razão do expressivo lapso temporal decorrido desde o encerramento do certame, o que afasta a presunção de renúncia tácita. Forte em tais argumentos, propugna o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o julgado ou, subsidiariamente, o prequestionamento explícito da matéria.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, foram adequadamente analisadas todas as matérias devolvidas à apreciação deste eg. Colegiado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Acerca da propalada intangibilidade da coisa julgada e das limitações cognitivas da fase de cumprimento de sentença, colhe-se do julgado embargado que a obrigação de fazer imposta ao ente público foi expressamente delimitada nos seguintes termos:
"nomeação e posse dos autores no cargo de Investigador de Polícia, nos termos do Edital nº 002/93".

O ato de remissão formal aos termos do certame atrai a incidência de todas as exigências legais e normativas a ele inerentes, dentre as quais sobressai a investigação social como etapa essencial e indissociável da investidura no cargo de natureza policial, conforme regulamentado pelo Decreto nº 3509-N/1993.

Não há falar em alteração unilateral do título executivo judicial ou em indevida inovação na fase executiva; a submissão ao escrutínio da idoneidade moral qualifica-se como pressuposto intrínseco de validade para o ingresso nos quadros da Polícia Civil, resguardado pelo ordenamento jurídico e pelo princípio da legalidade administrativa.

Outrossim, no que concerne ao suposto conflito de julgados e à origem da convocação administrativa, restou consignado no voto vencedor que o ora embargante também figurou como impetrante no Mandado de Segurança nº 0028518-16.2014.8.08.0000.

Naquela sede mandamental, cuja coisa julgada material operou-se em momento posterior, fixou-se de forma peremptória que a investidura dos candidatos permanecia condicionada à fase investigativa circunscrita ao poder de polícia administrativa.

Ficou assentado no voto condutor do julgado que, havendo duplicidade de pronunciamentos judiciais definitivos tutelando a mesma situação jurídica entre as partes, deve prevalecer o comando que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituído pela via autônoma da ação rescisória.

No tocante à tese de nulidade por ausência de intimação pessoal do candidato para comparecimento perante a comissão examinadora, o acórdão detalhou que a convocação por meio de edital publicado no Diário Oficial ocorreu logo após o deferimento do pedido de cumprimento de julgado formulado pelos próprios exequentes nos autos do aludido
writ,
cujos candidatos demonstraram nos autos o inequívoco conhecimento, após o qual apresentada a lista de aprovados e pleiteada a nomeação.

O julgado considerou que a inércia injustificada do embargante, que deixou de se apresentar para o cumprimento da etapa essencial — ao revés de diversos litisconsortes que atenderam ao chamado e foram regularmente nomeados pelo Decreto nº 1.779-S/2016 —, corporifica autêntica renúncia tácita ao direito assegurado. Essa presunção de desinteresse restou robustecida pelo fato de o embargante já titularizar cargo estável no serviço público com remuneração substancialmente superior àquela fixada para a carreira policial almejada.

Por fim, destaca-se que o prequestionamento para o acesso às instâncias superiores configura-se com o efetivo debate e julgamento da matéria controvertida pelo colegiado, tornando desnecessária a menção expressa a dispositivos de lei.

Posto isso, em que pese a irresignação do embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)